Tribunal: TJSP
Processo: 2080502-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Renovatória de aluguel - Rejeição de embargos de declaração, com aplicação de multa - Pacífico que a agravante (ré) aceitou a rejeição de sua preliminar de ilegitimidade ativa – O tipo de sublocação, se total ou parcial, é pertinente ao mérito - A preliminar de ilegitimidade ativa da sublocatária não autoriza a agravante a rediscutir a questão - Nesse contexto,

Ementa:

Agravo de instrumento – Renovatória de aluguel - Rejeição de embargos de declaração, com aplicação de multa - Pacífico que a agravante (ré) aceitou a rejeição de sua preliminar de ilegitimidade ativa – O tipo de sublocação, se total ou parcial, é pertinente ao mérito - A preliminar de ilegitimidade ativa da sublocatária não autoriza a agravante a rediscutir a questão - Nesse contexto, embargos de declaração da agravante contra decisão que julgou a questão preclusa são manifestamente protelatórios, pois manifesta a tentativa de sua rediscussão - Injustificável sua reiterada oposição ao julgamento de mérito e ao bom andamento processual - As razões deste recurso não questionam a possibilidade de aplicação conjunta de ambas as multas - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.